Tribunal: TJSP
Processo: 1500250-23.2019.8.26.0315
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Lesão corporal e ameaça – Artigo 129, § 9o e artigo 147, na forma do artigo 69, todos do Código Penal – Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Autoria e materialidade comprovadas – Robusto conjunto probatório – Os relatos da vítima e das testemunhas são coerentes e estão em perfeita sintonia com as provas colhidas, inexistindo qualquer indício de que tenham sido

Ementa:
Lesão corporal e ameaça – Artigo 129, § 9o e artigo 147, na forma do artigo 69, todos do Código Penal – Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Autoria e materialidade comprovadas – Robusto conjunto probatório – Os relatos da vítima e das testemunhas são coerentes e estão em perfeita sintonia com as provas colhidas, inexistindo qualquer indício de que tenham sido mentirosos ou tivessem qualquer interesse em prejudicar o réu – O laudo de exame de corpo de delito de fls. 154/155 atestou que a ofendida sofreu lesões corporais de natureza leve – Desclassificação do delito para a contravenção penal de vias de fato – Impossibilidade – O delito de lesão corporal restou devidamente comprovado nos autos - Pena e regime mantidos – Recurso desprovido.